Tribunal: TJPA
Processo: 0812168-67.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812168-67.2024.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO SILVA ESPINDOLA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO
. PROVA OBJETIVA. DISCORDÂNCIA QUANTO AO GABARITO ADOTADO PELA BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS
CRITÉRIOS UTILIZADOS NA CORREÇÃO DE PROVA.
MÉRITO ADMINISTRATIVO - ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO
. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No que diz respeito à análise de provas aplicadas em concursos públicos, a apreciação do Poder Judiciário se restringe aos aspectos relativos à legalidade e à vinculação ao edital, se não for constatado erro crasso na correção procedida - A banca examinadora detém autonomia para decidir a respeito das questões presentes nos exames prestados pelos candidatos - Precedente do STF –

2.

Ausente na espécie
flagrante ilegalidade ou descumprimento das normas editalícias
que justifiquem a anulação do ato administrativo que atribuiu a nota ao candidato, com base em gabarito final adotado pela banca examinadora do certame.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº
0812168-67.2024.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEANDRO SILVA ESPINDOLA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 0812168-67.2024.8.14.0301,
movida

em face do
ESTADO DO PARÁ e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em síntese, consta dos autos que, o autor se inscreveu no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP/PMPA) – Edital n.º 001/2023, obtendo na prova objetiva, relativa a 1ª etapa, 67 pontos, ficando abaixo da nota de corte de 69 pontos.

Insurgiu que, o caso do candidato se distingue do fixado no tema 485 do STJ em julgamento do RE 632853, tratando-se de teratologia do gabarito adotado pela banca examinadora, especificamente quanto as questões 02,14, 25 e 53, o que reclamaria o controle de legalidade do judiciário.

Expos as assertivas questionadas e as respostas que entende corretas.

Por fim, requereu o julgamento procedente da demanda para que seja anulado o ato administrativo que considerou correto o gabarito atribuído pela banca, no que diz respeito as citadas questões.

Em apreciação de mérito, o magistrado de piso julgou improcedente o pedido autoral, mencionando que o requerente não logrou êxito em comprovar a existência de ilegalidades ou inconstitucionalidades que possibilitariam a intervenção do Poder Judiciário na demanda, apenas se limitando a fazer alegações de cunho genérico, acusando a existência de nulidade sem, contudo, especificar o que tornaria a questão nula.

Face a sentença, o autor interpôs a presente Apelação Cível reiterando os termos aduzidos em sua inicial.

Os recorridos apresentaram suas Contrarrazões refutando as razões recursais tecidas, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Estadual pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciação de suas razões.

O cerne recursal consiste em aferir sobre o acerto ou não do Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido inicial, o qual visa a anulação de ato administrativo que reputou incorretas as questões 02,14, 25 e 53, com base no gabarito adotado pela banca examinadora do certame.

Pois bem, em análise ao caderno processual, entendo que agiu corretamente o magistrado, uma vez que, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato, sob pena e violação ao Princípio da Independência dos Poderes, conforme preceitua o art. 2º da Constituição Federal.

É cediço que somente é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do acerto ou desacerto dos critérios aplicados em prova de concurso, nos casos em que o teor das questões não integrar o conteúdo programático do Edital.

In casu,
não resta comprovada qualquer irregularidade formal, ilegalidade ou violação aos princípios de direito no certame objeto desta análise, nem a violação ao edital do concurso, mas tão somente, pretende o apelante a revisão da nota que lhe foi atribuída.

A
avaliação da banca examinadora em termos de conteúdo é subjetiva, ainda que dentro dos critérios estabelecidos, e revisar a valoração da banca examinadora sobre o desempenho do candidato em prova é medida, em regra, incompatível com a função jurisdicional, só podendo haver intervenção quando claramente não forem respeitados os requisitos dispostos do edital do certame e os dispositivos legais.

A banca examinadora detém autonomia para decidir a respeito das questões presentes nos exames prestados pelos candidatos, e como afirmado, deve a apreciação do Poder Judiciário se restringir aos aspectos relativos à legalidade e à vinculação ao edital, se não for constatado erro crasso na respectiva correção.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 632853, quando apreciou o tema 485 da repercussão geral, assim decidiu:

"Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido."

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA CORREÇÃO DE PROVA. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA.

1. O impetrante, ora recorrente, participou do Concurso Público de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia.

2. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou:"cumpre destacar que não deve ser concedida a segurança vindicada no presente mandamus, tendo em vista a ausência do direito líquido e certo reclamado pela Impetrante. (...) Da análise dos autos verifica-se ausência de direito líquido e certo do impetrante. Isto porque não compete ao Judiciário se fazer substituir à Banca examinadora e avaliar os critérios de notas atribuídas aos candidatos, salvo flagrante ilegalidade, descumprimento das normas editalícias ou erro grosseiro durante o certame. Neste sentido tem se perfilhado a jurisprudência pátria (...) A intervenção do Poder Judiciário se limita à análise de legalidade e ou moralidade do ato administrativo, não cabendo examinar o critério adotado para correção e atribuição de notas, sob pena de invadir a discricionariedade reservada à Administração Pública. Cumpre ressaltar, entretanto, que diante de flagrante violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, o Poder Judiciário não se quedará inerte, antes, nestes casos, poderá anular ou recorrigir questões, conforme salientado pela procuradoria. Diante da ausência de flagrante ilegalidade ou descumprimento das normas editalícias e, tendo em vista que na ação mandamental não cabe dilação probatória, devendo o impetrante corresponder a tal ilação no bojo da ação, o que não o fez, carece o impetrante de direito líquido e certo. Diante de tudo quanto exposto, denega-se a segurança pretendida"(fls. 166-170, e-STJ).

3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Eminente Ministro Gilmar Mendes, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Na mesma linha: RMS 50.300/RS, Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe 28.6.2016 e AgRg no RMS 47.741/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2.12.2015.

4. O recorrente não trouxe argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo.

5. Recurso Ordinário não provido. (RMS 50670/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)."

Portanto, o entendimento firmado pela jurisprudência pátria é de que o Judiciário, no exercício do controle da legalidade, apenas pode anular uma questão verificado flagrante absurdo ou descompasso com a legislação, por ofensa ao princípio da legalidade, o que não se verificou no caso em tela.

Desta feita,
diante da ausência de flagrante ilegalidade ou descumprimento das normas editalícias
, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2024